Tribunal: TJDFT
Processo: 0755187-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. ACERTOS FINANCEIROS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora valores referentes a restituição de contribuições previdenciárias descontadas indevidamente, o que já foi reconhecido administrativamente.
3. O Distrito Federal atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, nos termos do artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no. 769/2008, razão por que possui legitimidade para responder pela restituição de contribuições previdenciárias indevidamente cobradas da parte recorrida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
5. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
6. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.